Tribunal: TJES
Processo: 5008041-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008041-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LAURO CADE OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR.
ART. 7, INCISO III, LEI 12.016/09.
REQUISITOS.
FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA
.
SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IDADE MÍNIMA. PARIDADE E INTEGRALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

De acordo com o art. 7, inciso III, da Lei 12.016/09, será concedida liminar quando houver fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida (
periculum in mora
) caso não seja sobrestado.
2.

O
agravado ingressou no serviço público
no cargo de
médico,
com vínculo efetivo em
01/11/1994.
Em
05/2021 requereu o seu afastamento para aposentadoria, haja vista que até 23/0/2021 contava com 26 anos, 06 meses e 01 dia no cargo, conforme extrato de tempo de contribuição.
3.
Via de regra, considerando o ingresso do agravado antes das Emendas Constitucionais nº
41/2003 e 47/2005, para se apurar o direito
à aposentadoria
há a necessidade de
verificar o preenchimento
das respectivas regras de transição, conforme art. 3ª da EC nº 47/2005.
Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral RE 590260, tema 139, cuja tese assevera que
o
s servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005
.
4.
Noutro giro, quanto à aposentadoria especial, foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal a súmula vinculante nº 33, cujo enunciado prevê
que

a
plicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
Neste passo, o art. 57,
caput
e § 1º

Lei nº 8.213/91 dispõe que a aposentadoria
a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
5.

Dessa forma, aparentemente o agravado cumpriu o período de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que pretende a aposentadoria especial,
haja vista que ingressou em 01/11/1994 e obteve a concessão da aposentadoria em 05/2021.
6.
Quanto à contagem do tempo de contribuição, o Supremo Tribunal Federal ao examinar a
possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada
, tema 942, ao qual atribuiu repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.
7.
Quanto à conversão do tempo de contribuição, o Decreto nº 10.410/2020, art. 188-P, previu que para homens com 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, como na hipótese dos autos, o fator de
conversão
é de 1,40
e, portanto, o agravado também cumpre tal requisito.
8.
Por derradeiro, o agravado também preenche a idade mínima, nos moldes do art. 3º, inciso III, anteriormente citado, eis que resultante da redução de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, tendo em vista que o agravado possuía 58 (cinquenta e oito anos) ao tempo da concessão.
9.
Portanto, presente a fumaça do bom direito quanto ao direito de receber os preventos de aposentadoria especial com observância de critérios de paridade e integralidade.
10.
O perigo da demora é inerente à redução do benefício previdenciário do agravado, sobretudo em razão do seu caráter alimentar.

11
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008041-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LAURO CADE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: CASSIA BERTASSONE DA SILVA - ES15714-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança nº 5020773-07.2023.8.08.0024, em resumo, deferiu liminar para que o benefício de aposentadoria do agravado seja calculado com base na integralidade dos proventos e revisado com base na paridade com os servidores em atividade.

Ao que se vê dos autos, a questão proposta neste agravo de instrumento cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à concessão da liminar indeferida pelo juízo de origem em mandado de segurança.

De acordo com o art. 7, inciso III, da Lei 12.016/09
1
, será concedida liminar quando houver fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida (
periculum in mora
) caso não seja sobrestado.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo. Explico.

O
agravado ingressou no serviço público
no cargo de
médico,
com vínculo efetivo em
01/11/1994.
Em
05/2021 requereu o seu afastamento para aposentadoria, haja vista que até 23/0/2021 contava com 26 anos, 06 meses e 01 dia no cargo, conforme extrato de tempo de contribuição.

Via de regra, considerando o ingresso do agravado antes das Emendas Constitucionais nº
41/2003 e 47/2005, para se apurar o direito
à aposentadoria
há a necessidade de
verificar o preenchimento
das respectivas regras de transição, conforme art. 3ª da EC nº 47/2005:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I -
trinta e cinco anos de contribuição, se homem
, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II -
vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”

Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral RE 590260, tema 139, cuja tese assevera que
o
s servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005
.
2

Noutro giro, quanto à aposentadoria especial, foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal a súmula vinculante nº 33, cujo enunciado prevê que
a
plicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Neste passo, o art. 57,
caput
e § 1º

Lei nº 8.213/91 dispõe que a aposentadoria
a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

Nesse contexto,
“
o
STJ, alinhado com a Suprema Corte, entende que, enquanto não editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, § 4º, da Constituição, a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos é regulada pela Lei 8.213/1991.” (AREsp 1531323/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03-10-2019, DJe 11-10-2019)

Dessa forma, aparentemente o agravado cumpriu o período de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que pretende a aposentadoria especial,
haja vista que ingressou em 01/11/1994 e obteve a concessão da aposentadoria em 05/2021.

Quanto à contagem do tempo de contribuição, o Supremo Tribunal Federal ao examinar a
possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada
, tema 942, ao qual atribuiu repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica:

Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.

Quanto à conversão do tempo de contribuição, o Decreto nº 10.410/2020, art. 188-P, previu que para homens com 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, como na hipótese dos autos, o fator de
conversão
é de 1,40
e, portanto, o agravado também cumpre tal requisito.

Por derradeiro, o agravado também preenche a idade mínima, nos moldes do art. 3º, inciso III, anteriormente citado, eis que resultante da redução de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, tendo em vista que o agravado possuía 58 (cinquenta e oito anos) ao tempo da concessão.

Portanto, presente a fumaça do bom direito quanto ao direito de receber os preventos de aposentadoria especial com observância de critérios de paridade e integralidade.

O perigo da demora é inerente à redução do benefício previdenciário do agravado, sobretudo em razão do seu caráter alimentar.

Dessa maneira,
CONHE
ÇO
e
NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

2
(RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 03.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.